Tribunal: STJ
Processo: 0049041-04.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916870 - PR
(2025/0144181-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEUSA DA COSTA
ADVOGADO
: CESAR JUNIOR DA COSTA NOGUEIRA - PR097617
AGRAVADO
: JOSEFA RIBEIRO DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JULIARA APARECIDA GONÇALVES - PR027251
BRUNO PEREIRA GABARDO GUIMARÃES - PR091950
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54904655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 56d22454-0eb4-41dc-bdda-2d036389547f

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 56d22454-0eb4-41dc-bdda-2d036389547f

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916870 - PR
(2025/0144181-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEUSA DA COSTA
ADVOGADO
: CESAR JUNIOR DA COSTA NOGUEIRA - PR097617
AGRAVADO
: JOSEFA RIBEIRO DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JULIARA APARECIDA GONÇALVES - PR027251
BRUNO PEREIRA GABARDO GUIMARÃES - PR091950
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 597):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que houve violação direta a princípios
constitucionais, o que afasta a aplicabilidade dos Temas utilizados.
Diz que o STJ, ao aplicar Súmulas, exigindo uma argumentação
excessivamente rigorosa e formalista, impediu o exame de uma questão de
direito federal, devendo ser prestigiado o princípio da primazia do mérito.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 617).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 568-574):
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo,
hipótese que resulte na reconsideração dos argumentos fáticos
e jurídicos anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a
decisão agravada pelos fundamentos anteriormente expostos,
os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ fls. 538-539):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:

Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§
ART. 544,
4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
CPC/1973.
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos
da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC,
em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
.
Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários
advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua
majoração em desfavor da parte agravante, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e
art. 932,
IV, do Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no
568 do STJ, aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara
art. 1.021,
no sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada
a decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele
invocadas sejam especificamente voltadas à integralidade dos
fundamentos trazidos pela decisão agravada e, ainda, que
sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de
consequência,
na
manutenção
do
que
decidido
monocraticamente com base na inadmissibilidade manifesta ou
na jurisprudência consolidada nesta Corte, conforme se extrai
dos seguintes precedentes:
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no
sentido
de
que,
ausente
impugnação
específica
dos
fundamentos presentes na decisão agravada, ou inexistente
apresentação de fundamentação robusta e suficiente à
desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da
pretensão recursal, a parte recorrente não logrará êxito em sua
pretensão.
No caso dos autos, o Recurso Especial interposto por Cleusa da
Costa foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, sob a fundamentação de que a revisão do julgado
demandaria incursão no contexto fático e probatório dos autos,
aplicando-se a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que
veda o reexame de provas em sede de recurso especial (e-STJ
fls. 515-516).
Diante da decisão de inadmissibilidade, Cleusa da Costa
Nogueira interpôs Agravo em Recurso Especial, argumentando
que a decisão denegatória incorreu em equívoco ao entender
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

que seria necessário reexaminar provas, uma vez que o
pagamento dos R$ 5.000,00 é fato incontroverso e confessado
por todos os envolvidos. A agravante sustentou que o ato de
pagamento implica reconhecimento do direito da recorrente,
apto a interromper o prazo da prescrição nos termos do art. 202,
VI do Código Civil, e requereu o prosseguimento do recurso
especial (e-STJ fls. 519-522).
Ocorre que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
, sob pena de
ou relativas ao mérito da controvérsia
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora a parte agravante
afirme que impugnou os óbices levantados como pretexto à
inadmissibilidade nas suas razões, limitou-se a tecer
argumentação genérica quanto à ocorrência de impugnação.
Em relação ao óbice da
não basta a assertiva
Súmula 7/STJ
genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida
no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual, o que não foi feito no presente
(AgInt no
relator Ministro Og
caso.
AREsp n. 1.067.725/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2017,
).
20/10/2017.
[...]
Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 54a73b4f-b214-498a-9882-9449a100706e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.916.870 / PR
Número Registro: 2025/0144181-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186965020258160014 00490410420228160014 186965020258160014 490410420228160014
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUSA DA COSTA
ADVOGADO
: CESAR JUNIOR DA COSTA NOGUEIRA - PR097617
AGRAVADO
: JOSEFA RIBEIRO DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JULIARA APARECIDA GONÇALVES - PR027251
BRUNO PEREIRA GABARDO GUIMARÃES - PR091950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEUSA DA COSTA
ADVOGADO
: CESAR JUNIOR DA COSTA NOGUEIRA - PR097617
AGRAVADO
: JOSEFA RIBEIRO DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JULIARA APARECIDA GONÇALVES - PR027251
BRUNO PEREIRA GABARDO GUIMARÃES - PR091950
TERMO
Documento eletrônico VDA54882262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 66c804dc-1252-4b80-84c6-408faf69e7a1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 66c804dc-1252-4b80-84c6-408faf69e7a1